Tribunal: TJDFT
Processo: 0739545-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juiz da VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS DE TAGUATINGA em desfavor do Juiz da TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA. Foi designado o Juiz Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, ID. 19707685. O Ministério Público manifestou-se, ID. 20251214. Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda., exequente no processo originário, apresentou petição, ID. 20403214. Relatou que a consumidora ajuizou anteriormente ação de reparação de danos em seu desfavor na 9a Vara Cível de Brasília. Ante a procedência do pedido, foi reconhecido o seu débito, ora em cumprimento de sentença. Em impugnação, requereu a compensação da sua dívida com o crédito a que teria direito e que agora exige da consumidora. O juiz indeferiu o seu pedido. Perante o juiz suscitante, pleiteou o declínio de competência para a 9a Vara Cível de Brasília. O magistrado indeferiu o pedido. Neste conflito de competência, postulou novamente a remessa dos autos à 9a Vara Cível de Brasília sob o fundamento de que possuiria o crédito em execução, o qual poderia ser compensado com o débito daquele juízo. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso o pedido formulado pela exequente no processo de origem, Paulo Octávio Investimentos Imobiliários Ltda. Não há nada a prover. Primeiro, a 9a Vara Cível de Brasília não compõe os juízes em conflito negativo de competência a ser dirimido e há recurso próprio que pode ser manejado pelo exequente ante a sua irresignação. Segundo, o pleito está balizado em suposta compensação a ser realizada entre o débito reconhecido naquele juízo em favor da consumidora e o crédito ainda não reconhecido a que teria direito. Rejeitado o pedido, passo ao prosseguimento do conflito de competência posto em análise. Em sessão realizada no dia 24/08/2020, a Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0702383-40.2020.8.07.0000 (IRDR 17). Diante disso, e com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), o Desembargador Relator Josaphá Francisco dos Santos determinou a suspensão de todos os feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão submetida a julgamento: “A controvérsia cinge-se à análise acerca da possibilidade ou não de declínio de ofício da competência para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda” Noutro giro, verifico que a questão jurídica a ser debatida nos presentes autos guarda identidade com aquela a ser decidida no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17). Assim, determino a suspensão do processo até o julgamento definitivo do incidente ou posterior decisão que autorize seu prosseguimento. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105